Tribunal: STF
Processo: RHC 54270
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-26
Data de publicação: 1976-03-26

Ementa:
HOMICIDIO. PRISÃO PREVENTIVA. TARDANCA INJUSTIFICADA DA INSTRUÇÃO.
INOCORRENCIA.
II. SE A INSTRUÇÃO CORRIA NORMALMENTE, HÁ VARIOS MESES, NENHUMA
PROVA SE FEZ QUE TENHA SIDO ALTERADO O SEU RITMO, PRESUME-SE QUE JA
ESTEJA FINDA, AFASTANDO A INVOCADA PRETENSAO.
III. RECURSO NÃO PROVIDO.